Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 17/1/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para a garantia da ordem pública. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a inexistência de risco à instrução processual e à sociedade, e a suficiência de medidas cautelares alternativas. Requer a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo na materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, auto de exibição e apreensão e depoimentos colhidos, configurando o fumus comissi delicti.
O periculum libertatis resta demonstrado pelo risco de reiteração delitiva, dada a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas (204,66g de maconha, 5,04g de cocaína e uma porção de crack), além da posse de balança de precisão e embalagens para comercialização, indicando envolvimento com o tráfico de drogas.
A segregação cautelar se justifica para garantia da ordem pública, uma vez que a dinâmica da prisão em flagrante demonstra a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, que não se mostra isolada em sua vida.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, conforme expressamente analisado pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
A fundamentação idônea da decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva afasta a alegação de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
A existência de medidas cautelares alternativas não impõe sua aplicação obrigatória quando estas se mostram inadequadas ou insuficientes para resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 223668 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, DJe 08-03-2023; TJDFT, Acórdão 1957316, 0753958-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 23/01/2025, DJe 24/01/2025.